Tribunal: TJSP
Processo: 0030754-70.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juíz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ - Comarca de Presidente Prudente, que deferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado. Alegada ausência do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juíz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ - Comarca de Presidente Prudente, que deferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado. Alegada ausência do requisito subjetivo. Admissibilidade. Mérito não demonstrado, nos termos do art. 83, do CP e do art. 131, da LEP. Sentenciado cumpre pena por tráfico de drogas, crime considerado assemelhado a hediondo, praticou três faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena, datadas de 03/01/2024 (evasão, com recaptura em 28/03/2024), 20/07/2024 e 03/09/2024. Insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário. In dubio pro societate. Decisão reformada. Recurso provido.